Tribunal: TJMT
Processo: 1006744-92.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006744-92.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (AGRAVANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS – NOTA FISCAL DE REMESSA INIDÔNEA – MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO FISCAL - LEGALIDADE NA APREENSÃO – INFRAÇÃO DE CARÁTER PERMANENTE – APLICAÇÃO DO IRDR 1012269-81.2019.811.0000 - NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚ
MULAS 70, 323 E 547 DO STF – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA .

1 -

“[...] Não configura arbitrariedade a apreensão de mercadoria pelo Fisco quando desacompanhada das respectivas notas fiscais, por cuidar-se de infração material de natureza permanente [...]” (ReeNec, 148937/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK).

2 - Não aplicação das Súmulas 70, 323 e 547 do STF, quando o ato praticado pela autoridade coatora a fim de apreender mercadorias quando se trata de infração permanente.

3 -. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso Interno interposto por HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal desta Relatora que, nos autos do Reexame Necessário de Sentença proferida pela 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital - Ação Mandamental no 1006744-92.2017.8.11.0041, conceder a ordem para determinar a liberação das mercadorias do Impetrante, objeto do TAD no 1128649-0.

A sentença concessiva de segurança vindicada, ratificou a liminar deferida, a fim de determinar ao impetrado que se abstivesse de condicionar a liberação das mercadorias do impetrante, objeto do TAD acima referido, ao pagamento prévio de tributos.

Não houve recurso voluntário.

A sentença foi retificada, para denegar a ordem, considerando que se trata de ilícito material apto a ensejar a manutenção das apreensões.

O Recorrente sustenta a ilegalidade da apreensão, sob o fundamento de que lavrado o auto de infração e efetivado o lançamento, a apreensão da mercadoria não se justifica.

Ressalta que a manutenção da apreensão de mercadorias fere as Súmulas 70, 323 e 547 do Pretório Excelso, além de violar o direito insculpido no art. 170 da CF/88, que estabelece o livre exercício da atividade econômica.

Acentua que o IRDR 1012269-81.2017.811.0000 vai de encontro com o que estabelece o Supremo Tribunal Federal.

Cita jurisprudência do E. STJ em reforço a sua tese.

Pugna seja exercido o juízo de retratação, ou submetido o recurso à consideração da Turma Julgadora, provendo o recurso para restabelecer a sentença concessiva da ordem. (Id 43790967)

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id. 44534098)

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégia Turma:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal proferida em Reexame Necessário que
retificou a sentença para denegar a ordem.

Na peça recursal, sustenta a Agravante, em síntese, a ilegalidade da manutenção da apreensão após a lavratura do auto de infração.

Vieram-me os autos conclusos para apreciação.

Mantenho a decisão proferida pelos seus próprios fundamentos, em juízo de retratação, trazendo o processo à apreciação da Turma Julgadora.

Transcrevo trecho da decisão agravada:

“(...)

Depreende-se dos autos que a apreensão de mercadoria se deu em razão da infração disposta no artigo 3o, §§ 3o ao 5o, da Lei 7.098/19981, bem como os artigos 915, 916 e 952, § 1o, inciso III do RICMS/MT, o que demonstra a ocorrência de ilícito material apto a ensejar a manutenção das apreensões.

Vejamos:

‘Lei no 7.098/98.

Art. 3o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

(...)

§ 3o Poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto, conforme disposto na legislação tributária, relativamente a determinadas operações, prestações, atividades ou categorias de contribuintes.(Nova redação dada pela Lei 8.628/06)

§ 4o A antecipação do recolhimento de que trata o parágrafo anterior poderá ser exigida na entrada de mercadorias no território mato-grossense, inclusive quando se tratar de mercadoria a vender no Estado sem destinatário certo.

§ 5o O recolhimento será exigido, ainda, na entrada do território mato-grossense de mercadoria ou bem cujo pagamento do imposto já deveria ter sido efetuado, conforme previsto na legislação tributária. (Nova redação dada pela Lei 9.226/09)’

‘RICMS/MT.

Art. 915 Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres. (cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010)

Art. 916 A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição no Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto no artigo 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas. (cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010)

Art. 952 Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1° A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

(...)

III – quando estiverem as mercadorias em poder de contribuintes que não provem, quando exigida, a regularidade de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado.’

Dessa forma, constata-se que a ausência do recolhimento do diferencial de alíquota - infração material permanente, motivou a apreensão, o que afasta a ilegalidade da manutenção da apreensão e se amolda às hipóteses elencadas na tese fixada no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2/TJMT), Vejamos:

‘DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1 - O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas ‘sanções políticas’ como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.’ (TJMT, IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2/TJMT), Seção de Direito Público, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 19/09/2019, publicado DJE n. 10593, de 07/10/2019)

Deste modo, em se tratando infração material de caráter continuado, nos termos do incidente de resolução de demanda repetitivo acima transcrito inexiste ilegalidade na apreensão das mercadorias pela autoridade fazendária.

Razão disso, com fulcro no artigo 932, inciso V, alínea “c”, do CPC/15, RETIFICO A SENTENÇA SOB REEXAME, para den
egar a ordem, ante a ausência de ilegalidade no ato combatido.” (Id. 39721487).

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de modificação da decisão ora agravada, sendo certo que se havia ilegalidade no transporte da mercadoria - tanto que se constituiu em infração descrita nos artigos de lei supra transcritos, a apreensão da mercadoria não violou direito líquido e certo do Impetrante.

Dessa forma, a segurança deve ser denegada, uma vez que a mercadoria estava sem nota fiscal vinculada, tratando-se de infração material de caráter permanente.

A propósito:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – NOTA FISCAL INIDÔNIA – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – APLICAÇÃO DO IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – SENTENÇA RETIFICADA.

Inexiste ilegalidade na apreensão do veículo e das mercadorias que visa cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de tais mercadorias, desacompanhadas de nota fiscal apta a conferir legalidade à operação.

Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção da cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que vise coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS, em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme a legislação estadual. (N.U 1002574-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020)

Assim, ausente o direito líquido e certo do Impetrante, se impõe a denegação da segurança, uma vez que tal fato não se amolda a aplicação das Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal, eis que se trata de infração material permanente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020